Tribunal: TJDFT
Processo: 0704154-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0704154-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 43388367 - Pág. 2) em face do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia. Tem como pano de fundo a ação de busca e apreensão proposta pelo BANCO PAN S.A. em desfavor de PATRICK KLEVER DA SILVA DINIZ (ID 43388464 - Pág. 3). O feito foi distribuído originalmente ao Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, momento em que foi deferida a liminar para determinar a busca e a apreensão do bem a que se refere a inicial, além de outras providências necessárias à causa (ID 43388464 - Pág. 49). O mandado restou infrutífero (ID 43388464 - Pág. 73), uma vez que o réu e o veículo não foram encontrados, de sorte que foi certificado que o réu não mais residia no endereço informado na petição inicial. Instada a se manifestar, a Instituição Financeira indicou novo endereço (ID 43388464 - Pág. 76), o qual não foi diligenciado. Assim, antes de se realizar a diligência e obter resposta acerca do atual domicílio do réu, o juízo suscitado declinou da competência para o juízo suscitante ao argumento de que o critério de competência, qual seja o foro do domicílio do réu, é absoluto, por se tratar de relação de consumo, de modo que deveria se aplicar ao caso dos autos a tese fixada no IRDR 17. Nesse sentido, o d. Juízo suscitante ressalta que o art. 43 do Código de Processo Civil determina a competência no momento do registro da petição inicial, sendo irrelevante, portanto, quaisquer modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, exceto quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Assim, destaca que “no caso, pode ter havido modificação do estado de fato após a distribuição da inicial, consistente na mudança de endereço do réu, em referência ao indicado no contrato (o que nem se sabe se ocorreu, pois o endereço de Taguatinga não foi diligenciado). Todavia, essa alteração, se é que ocorreu, não autoriza a modificação da competência firmada no momento da distribuição. Do contrário, os processos se tornariam itinerantes, o que é exatamente o que a norma processual busca evitar.” Logo, nos termos do art. art. 66, II e do art. 953, I, ambos do CPC, suscitou conflito de competência em desfavor do juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF. Eis o relatório do necessário. Decide-se. Em análise preliminar, razão assiste ao d. Juízo Suscitante. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 17, deste E. Tribunal, firmou a tese de que, “nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”, tendo em vista se tratar de competência territorial absoluta. Entretanto, no caso, apesar de o réu ser enquadrado como consumidor, a hipótese apresenta peculiaridade que desautoriza a declinação de ofício da competência. Com efeito, na inicial, consta o endereço do réu como sendo quadra 412 Conjunto 12, 15, Samambaia Norte (Samambaia), Brasília, DF, Cep: 72320-113, o que foi comprovado com a documentação necessária. Contudo, o mandado de busca e apreensão não foi cumprido (certidão de ID 43388464 - Pág. 58), uma vez que o réu não foi encontrado e o bem não foi apreendido. Na ocasião do cumprimento do mandado, a esposa do réu relatou “que o esposo não estaria na posse do objeto, o qual teria sido vendido há aproximadamente oito meses. Ela também disse que anteriormente o veículo havia sido visto na QR 1033, conjunto 09, casa 15, SAMAMBAIADF. Todavia, atualmente não estaria nesse endereço, mas na cidade de ÁGUAS LINDAS DE GOIÂS - GO, local desconhecido.” (ID 43388464 - Pág. 58) Outrossim, o autor pleiteou que o cumprimento do mandado de busca e apreensão fosse cumprido na quadra Qsd 35, CS 4, Taguatinga Sul (Taguatinga), Brasília/DF, CEP: 72020-350. Contudo, antes de proceder ao cumprimento do mandado, a fim de se verificar se o bem encontrava-se, de fato, no endereço localizado na cidade de Taguatinga/DF, o d. juízo suscitado remeteu os autos ao juízo suscitante. A referência ao endereço de Taguatinga se deu apenas para efeito de diligências na tentativa de busca e apreensão do bem, ao passo que não há provas de que o réu resida efetivamente naquela localidade. Dessa forma, não subsiste causa jurídica para a alteração da competência, tendo em vista que não houve comprovação acerca da mudança domicílio do réu. Feitas essas considerações, em atenção ao disposto no art. 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[1], designo o d. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, ora Suscitado, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se a presente decisão a ambos os d. Juízos acima citados. Em seguida, retornem conclusos para análise do mérito. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.